Tribunal: TJDFT
Processo: 0723921-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723921-51.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A &amp; T PHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, ARTHUR CARVALHO LIMA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por A &amp; T PHARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA e ARTHUR CARVALHO LIMA, em face de sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito Titular da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Lívia Lourenço Gonçalves, que, nos autos da ação de cobrança deflagrada por ITAÚ UNIBANCO S.A., julgou procedente o pedido para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 166.390,39 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e noventa reais e trinta e nove centavos), a ser corrigido e acrescido de juros e correção pela Selic desde a última atualização (25/10/2023). Em razão da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Nas razões do recurso, os requeridos alegam a ilegitimidade passiva “ad causam” do segundo apelante (ARTHUR CARVALHO LIMA), argumentando que “não teria recebido os valores e sequer teria assinado qualquer tipo de documento capaz de lhe transferir responsabilidade pelo pagamento do suposto débito” (ID 68722233, p. 4). Sustentam, ainda, que não houve efetiva comprovação da contratação alegada pela contraparte, haja vista que a “assinatura digital isolada não é suficiente para garantir que a parte signatária seja, de fato, quem alegadamente assinou o documento” (p. 6). Alegam que o “id 194844167” mencionado pelo magistrado de origem para confirmar a disponibilização do aludido valor em benefício dos réus não existe (p. 7), a conjurar a possibilidade de manutenção do provimento jurisdicional alcançado na origem sob tal pretexto. Requerem, ao final, seja declarada a ilegitimidade passiva “ad causam” do segundo réu ARTHUR CARVALHO LIMA. No mérito, pugnam pela improcedência dos pedidos autorais, ante a alegada ausência de realização do negócio jurídico por falta de comprovação da assinatura digital e da disponibilização dos valores em benefício dos réus apelantes. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (p. 7). Contrarrazões recursais ofertadas postulando, inicialmente, o não conhecimento do apelo em decorrência de inovação recursal e, ainda, diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID 68722235, p. 1/15). É o relatório. Em análise a gratuidade de justiça vindicada pelos réus apelantes. A despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da benesse, os réus não carrearam aos autos documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais. Conquanto seja possível realizar novo pedido de concessão do benefício em lume, observo que os comprovantes de arrecadação do SIMPLES Nacional (ID 68722218) não atestam o estado de miserabilidade elementar à implementação da medida vindicada, tampouco o extrato bancário de ID 68722227, p. 1/2, que, além de incompleto – pois constitui meros “prints” parciais de conta bancária –, sequer indica a quem diz respeito. Diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, é admissível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intimem-se os réus para que colacionem aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários de todas as suas contas bancárias, inclusive de MEI’s, já que “não é pessoa jurídica, mas sim pessoa física” (Ac 1389804 – Câmara de Uniformização/ TJDFT). Alternativamente, poderão os recorrentes promover o recolhimento do preparo no aludido prazo. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator